Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722794-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO CESAR COELHO FERREIRA AGRAVADO: TAMIRES FONSECA FURTADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRENO CESAR COELHO FERREIRA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710987-55.2018.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de TAMIRES FONSECA FURTADO, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 157284417 dos autos originários): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa no qual o exequente sustenta a existência de confusão patrimonial entre a executada e a pessoa jurídica por ela constituída. Argumenta que, em 2021, a executada destinou R$ 120.000,00, em moeda corrente, para constituir uma pessoa jurídica com o intuito de fraudar a execução. Defende, ainda, que a executada utiliza-se da pessoa jurídica constituída para burlar o pagamento do débito, bem como pagar suas contas pessoais e receber créditos pelo seu trabalho como corretora de imóveis. Citada, a pessoa jurídica não apresentou resposta ao incidente de desconsideração. É o relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. No mesmo sentido, a desconsideração poderá ser feita de forma inversa, quando ficar caracterizado que a pessoa física utiliza-se da pessoa jurídica que integra o quadro societário com o fim de fraudar os seus credores particulares. A executada constituiu uma empresa unipessoal, em que ela figura como única sócia. Todavia, mesmo nessa modalidade de pessoa jurídica, deve ser assegurada a autonomia patrimonial, tendo em vista que a pessoa física não se confunde com a empresa. Não se trata, no caso, de empresário individual, em que não há separação patrimonial. O objeto social da empresa guarda pertinência com a atividade econômica desenvolvida pela executada enquanto profissional liberal. Portanto, que não há indícios de que a pessoa jurídica tenha sido constituída com o intuito de fraudar a execução e, tampouco, que há confusão entre o patrimônio pessoal da autora e da empresa que se pretende alcançar. A simples ausência de bens penhoráveis da executada ou a inexistência de declaração, junto à Receita Federal, de valores recebidos pela compra e venda de imóvel não ensejam, automaticamente, a conclusão de que o seu patrimônio pessoal foi repassado à pessoa jurídica da qual é sócia, o que afasta a possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração inversa. Nesse sentido, não há fundamento para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 5 dias. Caso não haja manifestação, suspenda-se a execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 47662583), afirma que foi dado início àa fase de cumprimento de sentença, com a intimação da devedora para pagar a dívida. Noticia que foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens, sem êxito. Argumenta que, após o início da fase de cumprimento de sentença, a devedora utilizou a quantia de R$ 120.000.00 para constituir o capital social da pessoa jurídica unipessoal, fato que demonstra a fraude. Menciona que a executada registrou-se no Creci como corretora de imóveis e, desde então, utiliza-se da pessoa jurídica para burlar o pagamento do débito. Argumenta que a pessoa jurídica foi citada e não se manifestou nos autos. Assevera que o valor utilizado para a constituição do capital social da pessoa jurídica (R$ 120.000,00) era suficiente para quitar o valor da dívida. Afirma que a executada utilizou a quantia de origem desconhecida para constituir pessoa jurídica unipessoal, blindando o patrimônio da pessoa natural, o que caracteriza abuso da personalidade jurídica. Alega que a pessoa jurídica teria sido criada para fraudar credores. Discorre sobre a responsabilidade patrimonial da executada. Defende a possibilidade de se penhorar: a) pró-labore da executada; b) faturamento da empresa; c) restituição do imposto de renda. Assevera que deve ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a desconsideração inversa da pessoa jurídica. No mérito, postula o provimento do recurso para acolher o pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Caso não seja acolhido o pleito, requer a realização de diversas providências, tais como penhora do faturamento da empresa, penhora da restituição de imposto de renda, ineficácia do negócio jurídico em relação ao executado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que a executada, após o início do cumprimento de sentença, constituiu pessoa jurídica unipessoal. Argumenta que a executada/agravada utiliza-se da pessoa jurídica para blindar o patrimônio da pessoa física e fraudar a execução. A desconsideração inversa da pessoa jurídica é medida adotada para responsabilizá-la por dívidas contraídas pelos seus sócios, afastando-se, assim, a sua autonomia patrimonial. Cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária. Contudo, a desconsideração inversa somente é possível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A propósito, vejamos o que dispõe o art. 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Concluindo, a desconsideração inversa permite responsabilizar a pessoa jurídica por dívidas contraídas pelo sócio, desde que demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo a apreciar se restaram comprovados, em juízo preliminar, os requisitos legais. Compulsando os autos originários, verifico que a executada é inscrita no CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, conforme prova o documento de ID 142414465. Verifico, ainda, que a executada é a única sócia da empresa individual de responsabilidade limitada denominada TFF Consultoria Imobiliária e Agência Digital EIRELI (ID 142414467, autos de origem). O objeto social da pessoa jurídica é a corretagem de imóveis, gestão e administração de propriedade imobiliária. Assim sendo, a executada é corretora de imóveis, sendo a única sócia da pessoa jurídica, que tem como objeto social a prestação de serviços de corretagem e locação de imóveis. Embora a pessoa jurídica tenha sido constituída após o início da fase executiva, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica. Ao que tudo indica, a profissão da executada é a corretagem de imóveis, o que, em tese, teria determinado a criação da pessoa jurídica, com o objeto social de prestar serviços de corretagem e locação de imóveis. Assim sendo, o simples fato de constituir pessoa jurídica não é prova de que houve desvio de finalidade. Além disso, sequer há provas de que o capital social foi constituído com bens da executada e quais seriam esses bens. Assim sendo, não há prova de que houve a transferência formal do patrimônio da devedora para a pessoa jurídica. Também, em análise superficial, não há demonstração de confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, sendo que não há nenhuma prova de que a executada/agravada utiliza os recursos da empresa para seus compromissos particulares. Com efeito, o fato de não haver bens penhoráveis não é motivo suficiente e determinante para a desconsideração inversa da pessoa jurídica, quando não restaram demonstrados os requisitos legais. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. CÓDIGO CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. 1. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens de empresa, que não compôs a relação material primária, sequer a atual relação processual, tendo em vista a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de o agravado possuir procurações para representar a aludida empresa, cuja sócia é sua mãe. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3. A aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige determinados requisitos, dentre eles: a) existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e a sociedade a ser atingida; b) transferência formal do patrimônio do devedor à pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1352316, 07024532320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo provisório, entendo, ao menos nesta fase inicial, que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora